Tribunal: STF
Processo: HC 231936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão domiciliar revogada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul que justificou o afastamento da benesse referindo ao bloqueio intencional da tornozeleira eletrônica e à suposta prática de vias de fato e invasão de domicílio nesse período.



    Alega-se, em síntese, i) a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo-se ao fato de que a paciente é mãe de criança de 9 anos de idade portadora de anomalia anorretal com cirurgia designada para ocorrer no próximo dia 31/8/2023 (quinta-feira) e; ii) incompetência do Juízo da 5º Vara Federal, dizendo competente o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal para o qual foi distribuída a guia de execução provisória expedida em razão de condenação em outro processo.



    Requer-se:



    “a) Liminarmente seja mantida a Paciente no regime domiciliar, tendo em vista a impressibilidade destas aos cuidados da sua filha menor de 12 (doze) anos de idade, portadora de necessidades especiais, bem como estar agendado cirurgia para criança na data de 31/08/2023; 



    b) Preliminarmente que seja declarado a incompetência do Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, que inclusive não tem qualquer competência sequer processual no que se refere a Paciente, já que o processo de conhecimento encontra se em grau de recurso, e a guia de execução provisória foi expedida e distribuída para vara de execução criminal; 



    c) No mérito, que seja caçada a decisão do juízo coator, substituindo a preventiva em regime domiciliar, posto que, a Paciente preenche todos os requisitos elencados no 318-A do CPP, consequentemente a expedição do alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trechos da decisão questionada, na parte que interessa à elucidação da controvérsia:



    “Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois o Relator do Tribunal de origem destacou o seguinte (fls. 35/36 - grifei): 



    (...) Já sobre os fundamentos que levaram à revogação da prisão domiciliar da paciente e conversão em prisão preventiva, entendo, numa análise preliminar, que restam hígidos, não havendo motivos para modificação. Conforme indicado no relatório de monitoramento "foram encontrados períodos em que o dispositivo esteve inoperante, sem comunicação GPRS e captação de pontos de localização GPS, com características de bloqueio intencional de dispositivo "(evento 1, OUT14). A análise técnica indica período prolongado sem a transmissão da localização da tornozeleira, o que não seria característica de simples falta de sinal, mormente quando o perímetro da área autorizada se localizava em região urbana. Reforça este dado o fato de que dentro de um destes períodos sem transmissão houve um momento de captação de sinal com localização aproximada nas imediações do Shopping Villagio Caxias (Rodovia RSC 453, 2780 - Desvio Rizzo, Caxias do Sul – RS) na noite de 23/06/2023, distante vários quilômetros de sua residência. Soma-se à violação do perímetro, fato que já era motivo para revogação da prisão domiciliar concedida, os indícios de que Suelen teria, na noite posterior, em 24/06/2023 invadido a residência de Grasiele Taís dos Santos Rodrigues e agredido Sabrina dos Santos Strassburg (processo 5015124-07.2020.4.04.7107/RS, evento 102,ANEXO2). A ocorrência teria ocorrido em outro período em que a tornozeleira permaneceu por grande período sem comunicação, em atividade que o relatório de monitoramento definiu como características de bloqueio intencional de equipamento, oque reforça os indícios de veracidade das acusações. Por fim, em relação ao periculum in mora, este também não parece presente. A despeito da situação delicada da filha da acusada, há prova suficiente nos autos de que esta possui genitor paterno presente, que já está acostumado a permanecer na companhia da criança longe do contato materno (o que foi admitido na própria inicial do Habeas Corpus). Por outro lado, há também indicação de que a menor residiria atualmente junto com sua avó materna, que auxiliaria no seu sustento e cuidados, o que foi afirmado pela própria defesa na petição juntada no processo 5015124-07.2020.4.04.7107/RS, evento 71, PET1. Importante ainda pontuar que a menor permaneceu sob supervisão de outras pessoas que não a paciente por mais de dois anos, sem que houvesse qualquer notícia de prejuízo à menor. Isto porque Suelen esteve presa pelo menos entre 10/12/2020 (processo5012984-97.2020.4.04.7107/RS, evento 67, MANDPRIS11) e 02/03/2023, quando foi posta em prisão domiciliar (processo 5015124- 07.2020.4.04.7107/RS, evento 48,EMAIL1). Assim, configurada a violação das condições impostas para o benefício da prisão domiciliar, somada aos indícios do cometimento de crime com violência por parte da paciente, deve ser indeferida a liminar e mantida a decisão que reverteu a prisão domiciliar da ré Suelen dos Santos Borba em prisão preventiva. (...) No mais, cabe ressaltar que a matéria é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior”(Doc. 10)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, conforme consta dos autos, a prisão domiciliar foi revogada em razão do bloqueio intencional do equipamento de monitoramento eletrônico, de indícios de que a paciente praticou a contravenção de vias de fato e do crime de invasão de domicílio nesse período.



    Ainda que assim não fosse, na decisão proferida no RHC nº 199860/RS, por meio da qual concedida a prisão domiciliar à paciente, o Ministro Ricardo Lewandowski consignou:



    “Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas”(doc. 9).



    Sob esse ângulo, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente